Tribunal: TJDFT
Processo: 0715247-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715247-96.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: MS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA, VANDA DA COSTA TAVARES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. (requerido/apelante) em face do v. Acórdão de no 2013942 (ID 73666246), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco e deu parcial provimento ao recurso da autora. Compulsando os autos, observo que a parte embargada, em contrarrazões (ID 75599612, págs. 1 a 4), pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a intempestividade, bem como em razão da ausência de indicação dos vícios previstos no art. 1022 do CPC. Para tanto, alega que o banco embargante “tomou ciência da decisão no dia 08/07/2025 às 15:17, conforme registro do sistema, tendo iniciado a contagem do prazo recursal no dia 09/07/2025 - próximo dia útil subsequente a data da ciência da decisão. Considerando o prazo processual de 5 (cinco) dias úteis para oposição dos Embargos de Declaração, tem-se manifestamente intempestiva a referida petição de Embargos de Declaração” juntada aos autos somente no dia 16/07/2025, quando o prazo fatal seria o dia 15/07/2025 (pág. 2) Defende, ainda, “que são incabíveis os Embargos de Declaração opostos pelo Banco Itaú, na medida em que o Embargante foi incapaz de apontar a existência de omissão, contradição ou obscuridade constante no acórdão” (pág. 3). Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o banco embargante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso suscitadas pela parte embargada. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator